Tribunal: CARF
Processo: 13971.900984/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900984/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.428 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS RAMOS UNIVERSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS
E CRÉDITOS. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
POSTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere o pedido. Se houver valores acumulados relativos a trimestres
posteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser
solicitadas em PER/DCOMP próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900984/2006-99
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900984/2006-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório da
DRF/Blumenau, no de rastreamento 816115918, de fls.08, que deferiu parcialmente o
ressarcimento do crédito solicitado no valor de R$71.668,31, no PER/DCOMP
00229.72724.020903.1.3.01-8107, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$7.091,69.
O contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/03, em
25/02/2009, alegando que ao realizar as compensações cometeu erros no preenchimento
das PER/DCOMP, requerendo sua reavaliação: “... na pág. 2 da PER/DCOMP
00517.68744.140504.1.7.01-6924, deve ser modificado o No. Da PER/DCOMP ,
anterior, alterando para 05145.85699.130304.1.7.01-4224. Na pág. 2 da PER/DCOMP
23189.23456.290507.1.7.01-3110, o No. da PER/DCOMP anterior deve ser alterado
para : 00517.68744.140504.1.7.01-6924. Juntamos cópia de planilha com relação ao
CREDITO INICIAL e dos DÉBITOS EM COMPENSAÇÃO, o que deve ser motivo de
RETIFICAÇÃO DOS VALORES nas PER/DCOMP sucessoras da 1a. Juntamos,
também, cópia das PERD/COMP, citadas no DESPACHO DECISÓRIO, para sua
análise.”
DATA
PERÍODO CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
PER/DCOMP INICIAL
RETIFICAÇÃO PARA
02/09/2003
2o/2003
76.798,93
4.162,62
72.636,31
00229.72724.020903.1.3.01
-8107

13/03/2004
2o/2003

42.224,58
30.411,73
05145.85699.130304.1,7.01
-4224

14/05/2004
2o/2003

20.592,11
9.819,62
00517.68744.140504.1,7.01
-6924
05145.85699.130304.1.7.01
-4224
29/05/2007
2o/2003

4.689,00
5.130,62
23189.23456.290507.1.7.01
-3110
00517.68744.140504.1.7.01
-6924
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta DRJ
para apreciação.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Salvador/BA nos termos do Acórdão
no 15-35.987, de 18/07/2014 (fls.37/40), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, por consequência não
homologou a compensação, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
Ementa: COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Inexiste reparo a despacho decisório que homologa a compensação dos débitos
declarados na DCOMP até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900984/2006-99

Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.49/461, alegando em síntese que:
(i) a sistemática de compensações via PERDCOMP é claramente entendido como um
conta-corrente, onde o contribuinte tem a opção administrativa de compensar
mensalmente seus créditos oriundos de CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI;
(ii) que o valor do campo “CRÉDITO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO”, calculado
pelo próprio programa da PERDCOMP às fls. 18 é de R$85.605,43 (...);
(iii) requer que seja reformado o acórdão proferido, sendo homologado as
compensações efetuadas, haja visto haver saldo positivo ao final de todas as
compensações efetuadas, convalidando assim as PERDCOMP’s eviadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O recorrente foi intimado pelo decurso de prazo de 15 diais a contar da
disponibilização na Caixa Postal em 27/08/2014 (fl.47) e protocolou Recurso Voluntário em
16/09/2014 (fl.48) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto
70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do mérito:
O presente processo versa sobre declaração de compensação homologada
parcialmente, em virtude de constatação de que o crédito solicitado foi insuficiente para a
compensação integral dos débitos, conforme se observa na motivação trazida no despacho
decisório à fl. 08.
O recorrente alega que a autoridade tributária não levou em consideração o saldo
credor do 2o trimestre de 2003. Em suma, aduz que “o valor do campo “CRÉDITO PASSÍVEIS
DE RESSARCIMENTO”, calculados pelo próprio programa da PERCOMP às fls. 18 é de R$
85.605,43 (...), ou seja, um valor bem superior ao mencionado e usado para fundamentar o
acórdão proferido”.
A Turma Julgadora de 1a Instância, entendeu por indeferir o pleito do contribuinte
com base em um fundamento claro e objetivo: todas as DCOMP’s transmitidas tiveram origem o
mesmo crédito-mãe do 2o trimestre/2003 no valor de R$ 7.091,69, indicado pelo próprio
contribuinte na DCOMP no 00229.72724.020903.1.3.01-8107. É o que se extrai do teor do voto,
a seguir transcrito:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900984/2006-99

Verifica-se que o interessado discorda da vinculação das DCOMP, cujas compensações
foram homologadas parcialmente ou não homologadas no presente processo
administrativo, à PERDCOMP no 00229.72724.020903.1.3.01-8107.
Esclareça-se que todas as DCOMP apresentadas visaram a compensação de débitos com
créditos do IPI do 2o trimestre/2003, todas retificadoras, à exceção do PERDCOMP no
00229.72724.020903.1.3.01-8107, tendo como informação comum o fato de ser o
crédito do 2o trimestre/2003 e de que o ressarcimento já tinha sido informado em outro
PER/DCOMP, o inicial constante do no00229.72724.020903.1.3.01-8107.
Assim, não é possível acatar o pedido de retificação das DCOMP transmitidas, como
quer o interessado, para desvincular o crédito informado em cada DCOMP apresentada
daquele constante da DCOMP no00229.72724.020903.1.3.01-8107, uma vez que apesar
de alegar em contrário, todas as DCOMP transmitidas, conforme própria declaração do
interessado, foram vinculadas ao mesmo crédito do 2o trimestre/2003 e à DCOMP
mencionada, como demonstrado na tabela constante deste voto.
Ainda que fosse possível alterar a vinculação da última DCOMP à anterior e não à
DCOMP no00229.72724.020903.1.3.01-8107, como alegou o interessado em sua
manifestação, ainda assim, haveria a vinculação, ainda que indireta, pois todas as
DCOMP se reportaram a DCOMP inicial no00229.72724.020903.1.3.01-8107 ou a
outra, que por sua vez também estava vinculada a mesma DCOMP inicial
no00229.72724.020903.1.3.01-8107, razão pela qual considera-se como valor pleiteado,
a título de ressarcimento do 2o trimestre/2003, o somatório de todos os débitos
informados como compensados com os créditos do 2o trimestre.
DCOMP
Data de
Transmissão
Compensação
de débitos
diversos
Fls.
00517.68744.140504.1,7.01-
6924
14/05/2004
R$20.592,11
9/16
05145.85699.130304.1.7.01-
4224
13/03/2004
R$42.224,58
17/24
23189.23456.290507.1.7.01-
3110
29/05/2007
R$4.689,00
18/29
00229.72724.020903.1.3.01-
8107
02/09/2003
R$4.162,62
15/16

R$71.668,31

Como se pode vislumbrar dos autos, o contribuinte faz a demonstração do crédito de IPI
a ressarcir no valor de R$7.091,69 na DCOMP 00229.72724.020903.1.3.01-8107, com
utilização do crédito no valor de R$4.162,62, valor este que foi totalmente reconhecido,
e na DCOMP retificadora 05145.85699. 130304.1.7.01-4224, na qual foi pleiteado o
valor de R$42.224,58, somente foi passível de ressarcimento o valor de R$2.929,07.
O contribuinte transmitiu outras DCOMP, vinculando a compensação dos débitos
declarados ao mesmo crédito do 2o trimestre/2003, ou seja todas as DCOMP
transmitidas tiveram como origem do crédito, o mesmo crédito-mãe do 2o
trimestre/2003, demonstrado na DCOMP 00229.72724.020903.1.3.01-8107, que
ante as informações constantes do LRAIPI compilado no PER/DCOMP somente
confirma o crédito passível de ressarcimento no trimestre no valor R$7.091,69.
Portanto, não há reforma a ser feita no despacho decisório que não homologou a
compensação dos débitos declarados nas DCOMP mencionadas, uma vez que o
crédito reconhecido no 2o trimestre/2003 é tão somente de R$7.091,69, conforme
demonstrado pelo próprio contribuinte na DCOMP no00229.72724.020903.1.3.01-
8107.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900984/2006-99

Isto posto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecer o crédito de IPI, não homologar a compensação vinculada. (grifou-se)
Maria Madalena de Souza Oliveira
Relatora
Matrícula 6197
Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que a decisão recorrida considerou
como saldo credor do 2o trimestre de 2003 o montante de R$7.091,69, seguindo os cálculos da
autoridade tributária expressos no despacho decisório juntado à fl. 08, resultando na
homologação apenas parcial da compensação declarada pelo recorrente.
Ou seja, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração eventual saldo
credor de períodos posteriores, até porque tal saldo não foi objeto da declaração de compensação
formulada pelo sujeito passivo. Desse modo, não merece reparos a apuração da autoridade
tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados pela
legislação que rege os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação do IPI. De
semelhante modo, considero correta a decisão recorrida, tendo em vista que seu entendimento foi
harmônico com o arcabouço normativo que regula os procedimentos de restituição,
ressarcimento e compensação na esfera federal.
Com relação ao lapso temporal, o recorrente não conseguiu demonstrar que nos
períodos em que foram transmitidos os pedidos havia saldo credor decorrente de operações
ocorridas no trimestre respectivo. Com efeito, no despacho decisório pode-se observar,
claramente, que o crédito ali analisado e considerado diz respeito apenas ao 2o trimestre de 2003.
No tocante a tal questão, alinho-me com aqueles que entendem que o saldo credor
de IPI, passível de ressarcimento, deve ser apurado por trimestre-calendário. Tal sistemática
encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados, nos últimos anos,
pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei
9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Como se vê, o ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos
e contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos
decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere o pedido. Desse
modo, se houver valores acumulados relativos a trimestres posteriores, tais quantias serão
excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
De outro norte, ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que não
há como desconstituir a apuração de débitos levada a cabo pelo despacho decisório que se
baseou nas informações trazidas pelo próprio recorrente. Além do mais, este limitou-se a
declarar que a compensação deve ser feita mediante uma conta corrente de um período de
apuração sejam considerados nos períodos subsequentes.
Ou seja, para afastar o argumento de utilização do saldo credor do trimestre em
referência, na amortização de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB -
conforme apurado no despacho decisório e ratificado pela decisão recorrida, o recorrente deveria
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.428 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.900984/2006-99

ter juntado, em ocasião própria e oportuna, livro Registro de Apuração do IPI, juntamente com
documentos para embasá-lo. Ao invés disso, o recorrente trouxe apenas as PER/DCOMP
retificadoras, documentos que não servem para descaracterizar a apuração realizada pela
autoridade fiscal.
Registre-se que incumbe ao recorrente o ônus de comprovar, por provas hábeis e
idôneas, o direito creditório alegado. Nessa esteira, vale lembrar o que dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
(...) o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o
interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações.
No caso concreto, o recorrente eximiu-se de produzir provas específicas, tanto em
sua impugnação como em sede de Recurso Voluntário, restando incontroversa a apuração trazida
no despacho decisório, sobretudo porque as reduções do direito creditório estão plenamente
evidenciadas nos demonstrativos de análise do crédito constantes do despacho decisório.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital